Tribunal: TJDFT
Processo: 0726405-91.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS C/C TUTELA DE EVIDÊNCIA. PROCURAÇÃO. ASSINATURA ELETRÔNICA. EMENDA À INICIAL. INDEFERIMENTO. EXTINÇÃO DO FEITO. ZAPSIGN. VALIDADE DO INSTRUMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A Medida Provisória 2.200-2/2001 instituiu a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, cujo objetivo é garantir a autenticidade, a integridade e a validade jurídica de documentos em forma eletrônica, das aplicações de suporte e das aplicações habilitadas que utilizem certificados digitais, bem como a realização de transações eletrônicas seguras, conforme dispõe o seu art. 1o. A possibilidade da assinatura digital da procuração está expressamente prevista no §1o do art. 105 do CPC.
2. Segundo o art. 10, § 1o, da Medida Provisória 2.200-2/2001, as declarações constantes dos documentos em forma eletrônica produzidos com a utilização de processo de certificação disponibilizado pela ICP-Brasil presumem-se verdadeiros em relação aos signatários. Ademais, como expressamente prevê o §2o do mesmo dispositivo, é possível que as partes admitam como válidos documentos em forma eletrônica, mesmo os que utilizem certificados não emitidos pela ICP-Brasil, aptos a comprovarem a autoria e a integridade do documento.
3. Ausente qualquer elemento mínimo que aponte para a fragilidade de credibilidade do documento assinado por meio da ferramenta de assinatura eletrônica “ZapSign”, é de se concluir pela validade do instrumento de mandato apresentado.
4. Apelação conhecida e provida. Sem condenação em honorários.